Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-25.2022.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Investimento realizado através de plataforma digital que se tornou inacessível - Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Alegação de cerceamento de defesa – Rejeição – Autora regularmente intimada a especificar provas, tendo deixado de fazê-lo – Pretensão de responsabilização dos réus pela perda financeira – Provimento parcial – Pessoas

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Investimento realizado através de plataforma digital que se tornou inacessível - Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Alegação de cerceamento de defesa – Rejeição – Autora regularmente intimada a especificar provas, tendo deixado de fazê-lo – Pretensão de responsabilização dos réus pela perda financeira – Provimento parcial – Pessoas físicas beneficiárias de depósitos que deixaram de constar do polo passivo - Corré EZ Bank beneficiária de R$ 4.124,00 sem explicação alguma e que deixou de provar a devolução dos valores, sem especificação de prova na fase apropriada – Intermediadora da transferência, Banco BS2, solidariamente responsável – Teoria do risco da atividade – Precedentes desta C. Corte e desta Câmara – Instituição financeira que não prova a adoção de cautela e diligência na análise da documentação e perfil de seu correntista – Conduta inerente à atividade bancária – Condenação à devolução da quantia recebida – Danos morais– Pertinência, circunstancialmente - frustração não somente no pagamento do rendimento prometido, mas, e sobretudo, na devolução do capital investido, que, a rigor, pesa, e muito, no orçamento de pessoas de baixa renda- Indenização fixada em R5.000,00 - Recurso provido em parte.